Tribunal: TJDFT
Processo: 0740468-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TESES NÃO VEICULADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS. PRORROGAÇÃO TÁCITA. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS PRESTAÇÕES AVENÇADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

- No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.

- Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, por outro lado, ao réu os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão contra ele articulada, conforme se observa do artigo 373 do Código de Processo Civil. No caso, a partir da prova documental, especialmente dos e-mails encaminhados a destinatários vinculados ao e-mail corporativo do Partido Político, é possível verificar a efetiva prestação de serviços pelo autor ao réu.

- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.